Tribunal: TCU
Processo: 001.077/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6790/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Raimundo Oliveira Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2012, ao município de Paulino Neves/MA, tendo por objeto a execução de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. Considerando que, em instrução de peça 50 destes autos, apurou a AudTCE que, apresentada a prestação de contas em 26/9/2016 (peça 4), houve lapso temporal superior a três anos entre as duas notas técnicas de análise, a primeira em 19/12/2017 (peça 18) e a segunda em 10/9/2021 (peça 25), de maneira que transcorreram mais de três anos de inação do poder concedente em tal análise, configurando-se a prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o arquivamento desta TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, Considerando que o Ministério Público junto ao TCE, em parecer de peça 53 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 50/53 ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.077/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo de Oliveira Filho (XXX.744.273-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.